Tribunal: STF
Processo: ARE 1545566
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Alagoas, o qual deu provimento parcial ao recurso inominado da parte ora recorrida, a fim de determinar que o INSS, ora recorrente, proceda à imediata concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária e realize o pagamento, mediante RPV, das parcelas retroativas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde a citação (Doc. 11, fl. 4). O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 11, fl. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ART. 151 DA LEI DE BENEFÍCIOS. ROL NÃO TAXATIVO. TNU (TEMA 220). LAUDO PERICIAL. PATOLOGIAS. EQUIPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    No RE (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alega ter o acórdão recorrido contrariado o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento dos Temas 503 e 524 da repercussão geral, pois “o rol de doenças que permite a dispensa de carência é taxativo, sendo excepcionais as situações que permitem a concessão de benefício de auxílio-doença, independentemente do cumprimento da carência” (Doc. 13, fl. 6).



    Sustenta, ainda, que “o acórdão de origem, ao adotar o entendimento fixado pelo Tema 220 pela TNU, acabou por fazer letra morta da metodologia de concessão dos benefícios por incapacidade com a consequente dispensa de carência de forma generalizada” (Doc. 13, fl. 7). 



    Nessa linha, argumenta que “a acepção do Tema 503 do STF é a compreensão da necessária obediência ao Princípio da Separação dos Poderes e à regra de contrapartida” (Doc. 13, fl. 9). 



    Por fim, ressalta que a extensão do rol de doenças graves constante do artigo 151 da Lei 8.213/91, por ato judicial, viola o art. 195, §5°, da CF/1988, pois eleva os gastos anuais do RGPS, sem a indicação de fonte prévia de custeio (Doc. 13, fl. 10). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido, fixando-se a seguinte tese sob a sistemática da Repercussão Geral: “1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, é taxativa, cabendo somente à portaria da lavra do Ministério da Saúde e da Economia a sua ampliação” (Doc. 13, fl. 11).



    Em análise de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 636 do STF (Doc. 15).



    No Agravo, a parte ora recorrente sustenta a ofensa direta à Constituição Federal (Doc. 17, fl. 3).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fls. 6-7):



    “Nos termos do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, é cabível a interposição de recurso extraordinário quando o acórdão proferido em última ou única instância contrariar dispositivo constitucional. 



    Observa-se, ainda, que a questão constitucional foi expressamente tratada pela Turma julgadora e que a TNU já fixou entendimento contrário à autarquia. 



    Ademais, conforme previsão do § 1º do art. 1035 do Código de Processo Civil, a questão constitucional versada em recurso extraordinário apresenta repercussão geral quando possuir relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. 



    Por sua vez, o inciso I do § 3º do art. 1035 do CPC/2015 estabelece que haverá repercussão geral sempre que o acórdão contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    É o que acontece no presente caso, quando houve contrariedade às premissas interpretativas fixadas pelo Colendo STF no julgamentos dos TEMAS 503 e 524, como restará demonstrado a seguir. 



    Ademais, tendo em vista que o maior número de concessões de benefícios pelo INSS se refere aos benefícios por incapacidade laboral, a extensão do rol de doenças graves constante do artigo 151 da Lei 8.213/91 por ato judicial irá elevar em escala certamente bilionária os gastos anuais do RGPS, sem a indicação de fonte prévia de custeio, considerando que essa atribuição é do Poder Legislativo e do Poder Executivo, há hialina relevância do ponto de vista econômico da questão controvertida. Não bastasse isso, sem o conhecimento técnico, todo juiz no âmbito dos Juizados Especiais Federais fará a aferição da gravidade da doença para fins de dispensa de carência dos benefícios por incapacidade laboral por critérios próprios, subjetivos e anti-isonômicos, comprovando a relevância tanto do ponto de vista social, quanto jurídico. Ou seja, há clara contrariedade à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e repercussão geral da questão constitucional controvertida. 



    Atente-se, ainda, para o fato de que causas previdenciárias tendem, naturalmente, a extrapolar os limites do caso concreto. A generalidade própria das regras previdenciárias atende, sobretudo, às orientações constitucionais de igualdade e impessoalidade, e a norma interpretada ou reinterpretada consequentemente se generaliza e alcança todos os segurados – mormente na presente hipótese, em que houve a fixação de tese, pela c. TNU, em regime de julgamento de recursos repetitivos. 



    Demostrada, portanto, a repercussão geral, merece ser admitido o presente recurso extraordinário, remetendo-se os autos ao e. Supremo Tribunal Federal para conhecimento e julgamento da matéria constitucional em discussão.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 11, fl. 2):



    “3. O benefício de auxílio por incapacidade temporária está regulado nos artigos 59 e seguintes da Lei nº 8.213/91, tendo os seguintes requisitos: a) incapacidade para o seu trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos; b) qualidade de segurado na data do início da incapacidade; c) carência, nos termos do art. 25, I, c/c art. 27-A, salvo nos casos previstos no art. 26, II. Além disso, é necessário que a doença incapacitante não seja preexistente ou, caso o for, que a incapacidade resulte de agravamento da doença verificado após a filiação ao regime geral de previdência (artigo 42, § 2º, e artigo 59, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91). 



    4. Hipótese em que a perícia médica judicial (id. 6528395) constata que a parte autora, diagnosticada com “F22.0: Transtorno delirante; Y87.1 Seqüelas de uma agressão”, encontra-se temporariamente incapaz de exercer sua função habitual. Fixou a DII em 08/09/2022 e estimou a cessação da incapacidade em 18/10/2024. 



    5. Consoante análise do Dossiê Previdenciário (id. 6528398), verifica-se que a recorrente se filiou à Previdência Social como contribuinte facultativo – entre 01/06/2022 a 31/08/2022. Posteriormente, verteu contribuições, na modalidade de contribuinte individual, entre 01/09/2022 e 31/01/2023. Na DII fixada pela perícia médica judicial (08/09/2022), a parte recorrente possuía a qualidade de segurado do RGPS, contudo, não atendia à carência exigida pela legislação de regência. 



    6. A recorrente argumenta que a doença que acomete a parte autora – “Transtornos delirantes (CID F 22.0)” – seria equiparável à “Alienação Mental (CID: F20-F2)”, doença que se encontra no rol do art. 151 da Lei nº 8.213/1991. 



    7. Segundo a TNU (Tema 220), o artigo 151 da Lei nº 8.213/1991 não é taxativo, sendo admitida interpretação extensiva em razão da especificidade e particularidade da enfermidade que exija tratamento particularizado. 



    8. Nesse cenário, intimou-se o perito judicial para apresentar esclarecimentos, a fim de averiguar se, de fato, é possível haver a equiparação defendida pela recorrente (despacho de id. 7291683). Em resposta, esclareceu o perito que: “Sim, pode-se afirmar que o diagnóstico de ‘Transtornos delirantes (CID F22.0)’ é compatível com o quadro de ‘Alienação Mental’.” (id. 7434505). 



    9. Por conseguinte, resta evidenciado o direito à isenção da carência, nos termos do artigo 151 da Lei nº 8.213/1991. Desta forma, merece reforma a sentença vergastada. 



    10. Noutro norte, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente depende da comprovação da incapacidade definitiva para atividade que garanta a subsistência do segurado. Enfim, deverá ficar cabalmente demonstrado por meio do laudo pericial que a parte demandante está total e permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborativas. Se a incapacidade não for permanente, mas temporária, poderá haver a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, mas não aposentadoria por incapacidade permanente. 



    11. [...] No caso em tela, o douto perito afirmou que tratar-se de incapacidade temporária, portanto, não é preciso análise das condições pessoais da parte recorrente com fito de conceder a aposentadoria por incapacidade permanente.”



    (…)”



     



    Como se vê, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 8.213/1991), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do presente recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide ao caso, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, os seguintes julgados: RE 1.420.205/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje 16/9/2024; ARE 1.459.608/PR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 3/11/2023; RE 1.423.226/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/3/2023; RE 1.435.406/SC, Rel. Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, DJe de 11/5/2023; e ARE 1.459.611/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/10/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente